Tribunal: CARF
Processo: 18186.731041/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.731041/2013-17
ACÓRDÃO
1401-007.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDENRED BRASIL PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1995
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPENSÁVEL.
RETENÇÃO NA FONTE DEFINITIVA
A retenção de Imposto sobre a Renda sofrida por beneficiário de
dividendos até 1995 somente era compensável com o imposto de renda
que a pessoa jurídica beneficiária, tributada com base no lucro real, tivesse
que recolher relativo à distribuição de dividendos, bonificações em
dinheiro, lucros ou outros interesses.
Considerando que os dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte,
resta definitiva a retenção realizada sobre dividendos apurados até 1995,
dada a inexistência de débito compensável nos termos da legislação.
Incabível a restituição ou a compensação com outros tributos. Incabível a
restituição ou compensação com outros tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.731041/2013-17
2
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
indeferiu pedido de restituição formalizado em papel, com base em créditos decorrentes de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF sobre dividendos distribuídos em 1994 e 1995.
Em seu pedido, a interessada informou ter recebido dividendos relativos aos
resultados do período de 01/1994 a 12/1995, sofrendo a retenção do Imposto de Renda à alíquota
de 15%. Alegou que, à época, esse imposto era considerado antecipação, podendo ser
compensado com o imposto incidente sobre lucros e dividendos por ela pagos, que tivesse que
recolher. Argumentou que, com o advento da Lei n° 9.249, de 1995, os lucros e dividendos
passaram a não ser mais tributados. Assim, concluiu pelo pedido de Restituição.
De acordo com o Despacho Decisório, o pedido foi indeferido, por falta de previsão
legal para a restituição pleiteada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, sustentando que seu direito creditório seria legítimo, sob o argumento de que a
retenção sofrida caracterizaria direito adquirido e que, sem a restituição, ocorreria
enriquecimento sem causa do Estado.
Conforme relatado acima, na decisão de primeira instância foi negado provimento à
Manifestação de Inconformidade, por falta de previsão legal para a restituição.
Irresignada, a interessada interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida e o reconhecimento da integralidade do crédito tributário pleiteado.
Em sua peça recursal, após apresentação de uma breve perspectiva dos fatos atinentes ao
processo, passa a suas razões de mérito, conforme a seguir relatado.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.731041/2013-17
3
Fazendo referência ao § 1o do art. 2o da Lei n° 8.849, de 1994, afirma que os
dividendos pagos estavam sujeitos à alíquota de 15% sendo: (a) no caso de beneficiário pessoa
física, deduzido do imposto devido no ajuste anual; (b) no caso de pessoa jurídica beneficiária,
tributada com base no lucro real, considerado como antecipação compensável com o imposto de
renda a recolher relativo à distribuição de dividendos e (c) definitivo, nos demais casos. Assim,
entende que – no seu caso – a retenção de IRRF sofrida caracterizaria uma antecipação e,
portanto, um direito adquirido.
Afirma que, com o advento da Lei n° 9.249, de 1995, os lucros e dividendos
passaram a ser isentos e, portanto, deixou de existir a possibilidade de ocorrência da situação
descrita no item (b) acima. Alega, entretanto, que o valor da retenção sofrida teria permanecido
registrado, em sua contabilidade, como “impostos a recuperar”. Assim, como a administração
tributária não definiu um procedimento para realização dessa recuperação, entendeu por solicitar
a restituição.
Alega, também, que o indeferimento do Despacho Decisório, corroborado pela
decisão recorrida, teria se fundado em argumentos formais, em detrimento da existência de seu
direito, que entende materialmente indiscutível. Argumenta que o indeferimento confirmaria a
iníqua situação por ela vivenciada, concluindo que a extinção da forma de aproveitamento do
tributo retido na fonte teria automaticamente transformado a antecipação realizada em direito de
crédito legítimo. Aduz que a Lei n° 8.849, de 1994, se encontra em pleno vigor e não seria
incompatível com a Lei n° 9.249, de 1995, conforme admitido pela LINDB – Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, Decreto-lei n° 4.657, de 1942, em seu art. 2o.
Também afirma que a lei somente deve se aplicar a fatos a ela posteriores, não
podendo retroagir, salvo exceções que – entende – não terem ocorrido no presente caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Para delimitação da lide, cumpre referir que se encontra em discussão a restituição
da retenção do IR sofrida pela recorrente, sobre dividendos recebidos. Para a decisão recorrida,
como, a partir de janeiro de 1996, os dividendos deixaram de integrar a base de cálculo do
imposto de renda, o contribuinte não apurou débitos compensáveis com o imposto de renda
retido na fonte; de modo que a retenção se tornou definitiva. Já, para a recorrente, a retenção de
IR sofrida caracterizaria uma antecipação e, consequentemente, um direito adquirido; portanto, a
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.731041/2013-17
4
extinção da forma de aproveitamento do tributo retido na fonte teria automaticamente
transformado a antecipação realizada em direito de crédito legítimo.
Entendo estar equivocada a recorrente, quando entende que a retenção do
imposto por ela sofrida, no recebimento de dividendos, caracterize um direito adquirido à
compensação desse valor. Com efeito, para que se caracterize o direito adquirido, faz-se
necessário que ele pudesse ser exercido (i) imediatamente, (ii) a termo pré-fixo ou (iii) sob
condição inalterável (evento futuro que não pode ser mudado por nenhuma das partes). No caso,
a compensação do IRRF sobre dividendos recebidos estava pendente de condição, qual seja, o
surgimento de tributos a recolher sobre dividendos a pagar.
Saliente-se que nos termos da Súmula 27 do STF, não há direito adquirido a regime
jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos. Da mesma
maneira, a lei pode alterar a situação do contribuinte, extinguindo a possibilidade de ocorrência
de situações futuras e incertas sem que isso fira qualquer direito adquirido.
Ora, no caso, sem o surgimento de tributo a recolher sobre dividendos a pagar não
se concretiza a condição para a compensação. Saliente-se que, não ocorrendo essa condição,
incide-se na opção constante da alínea “c” do § 1o do art. 2o da Lei n° 8.849, de 1994, segundo a
qual a retenção sofrida caracteriza tributo definitivo, nos demais casos. Dessa forma, improcede o
entendimento defendido pela recorrente de que a extinção da forma de aproveitamento do
tributo retido na fonte teria automaticamente transformado a antecipação realizada em direito de
crédito legítimo
Comungo do entendimento da decisão recorrida, nos seguintes termos, que adoto
como razões de decidir no presente voto:
... verifica-se que, de fato, o art. 10 da Lei no 9.249, de 1995 afastou a incidência
do imposto de renda retido na fonte, para os dividendos pagos a partir de janeiro
de 1996. Tais dividendos também deixaram de integrar a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário.
Não obstante, referida regra não revogou o art. 2o da Lei no 8.849, de 1994,
segundo o qual o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os dividendos
pagos - antes de janeiro de 1996 - pode ser: deduzido do imposto devido na
declaração de ajuste anual do beneficiário; compensado com o IRPJ a recolher
relativo à distribuição de dividendos; ou se torna definitivo.
Conclui-se, portanto, que quando o imposto de renda retido na fonte decorrente
da distribuição de dividendos não é compensado com o imposto que a pessoa
jurídica beneficiária tiver de recolher relativamente à distribuição de dividendos,
ele se torna definitivo. Vale dizer, inexistindo débito da pessoa jurídica
beneficiária que atenda à condição prevista na alínea ‘b’ do art. 2o da Lei no 8.849,
de 1994, resta definitiva a retenção efetuada pela fonte pagadora.
É o caso dos autos.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.731041/2013-17
5
Portanto, concluo que o indeferimento do Despacho Decisório, corroborado pela
decisão recorrida, não teria se fundado em argumentos formais, em detrimento da existência de
um direito materialmente indiscutível. Entendo que havia apenas uma expectativa de direito que,
sem o implemento da condição suspensiva, não se concretizou.
Não se verifica iniquidade na situação. Ao contrário, entendo que a não tributação
de lucros e dividendos em nosso país seja um benefício não concedido aos contribuintes na virtual
totalidade dos países do mundo.
Justamente pelo fato de a lei somente se aplicar a fatos a ela posteriores é que, não
ocorrendo posterior imposto a recolher por dividendos a pagar, não se pode cogitar a
compensação da retenção de IR sofrida ou a repetição de seu valor.
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
para manutenção da decisão recorrida.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 99
DF CARF MF
Original